Tribunal: STF
Processo: RE 1275399
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-27
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. LIMITAÇÃO DO TETO. EMENDAS CONSTITUCIONAIS NS. 20/1998 E 41/2003: TEMA 76. CONDENAÇÃO IMPOSTA À FAZENDA PÚBLICA. JUROS DE MORA EM RELAÇÃO JURÍDICA DIVERSA DE TRIBUTÁRIA PELO ÍNDICE DA CADERNETA DE POUPANÇA. CONSTITUCIONALIDADE: TEMA 810. RECURSO EXTRAORDINÁRIO  PARCIALMENTE PROVIDO.
Relatório
    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Quinta Região:
    “PREVIDENCIÁRIO. RMI. MAJORAÇÃO DO TETO DOS SALÁRIOS DE CONTRIBUIÇÃO. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. EMENDAS CONSTITUCIONAIS 20/98 E 41/2003. EFEITOS RETROATIVOS. POSSIBILIDADE. JUROS DE MORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. Caso em que se pretende a revisão do benefício de aposentadoria concedida em 17.12.1990, a fim de se adequar o valor da renda mensal inicial aos tetos limites introduzidos nas EC 20/98 e EC 41/2003, respectivamente; 2. Não se há falar de prazo decadencial, previsto no art. 103, da Lei nº 8.213/91 e/ou prescrição do fundo de direito, pois não se pretende atacar ato "in concreto" praticado administrativamente, mas a majoração do valor do salário de benefício em conformidade com as alterações trazidas pela nova legislação; 3. O STF já firmou posicionamento do sentido de que "não ofende o ato jurídico perfeito a aplicação imediata do art. 14, da EC 20/98 e 41/2003 aos benefícios previdenciários limitados ao teto do regime geral da previdência estabelecido antes da vigência dessas normas, de modo que passem a observar ao novo teto constitucional"; 4. A despeito de não ter sido comprovado nos autos que o benefício do autor sofrera, no momento da concessão, limitação ao teto vigente à época, deve ser mantida a sentença, que reconheceu o direito à revisão em comento (descontando-se as parcelas já atingidas pela prescrição quinquenal), devendo, no momento da execução, se proceder a aferição de eventual diferenças delas decorrentes, sujeitando-se, porém, no caso, a liquidação por artigos; 5. Sobre as parcelas devidas, incide juros de mora de 0,5% ao mês, a partir citação (Lei nº 9.4997, art.1º-F, dada pela Medida Provisória nº 2.180-35, 2001); 6. Devem ser excluídas dos cálculos dos honorários advocatícios as parcelas vincendas, conforme dispõe a Súmula 111 do STJ; 7. Apelação parcialmente provida.
    (…) Na hipótese vertente, constata-se que a RMI do autor, conforme documento de fl. 206, restou por ser limitada ao teto em vigor à época da concessão do benefício, considerando a fixação do novo valor do benefício, após a revisão estabelecida pelo art. 144, da Lei nº 8.213/91, realizada na própria via administrativa. Sendo assim, é devida aplicação dos novos limites previstos nas emendas constitucionais elencadas, devendo, apenas, na fase de liquidação de sentença, aferir-se se eventualmente já houve revisão administrativa, para a majoração dos valores da aposentadoria em comento, em função dos aludidos tetos, compensando-se, assim, as parcelas decorrentes de tal revisão” (fls. 78-80, e-doc. 2).
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados.
    2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XXXVI do art. 5, a al. l do art. 102 e o § 5º do art. 195 da Constituição da República. 
    Aponta que “os fundamentos do acórdão ora embargado se baseiam na decisão do STF, em sede de repercussão geral, no julgamento do RE 564.354. 
    Ocorre que há clara divergência entre o entendimento exposto no acórdão e a decisão prolatada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento citado. No RE 564.354, o STF garantiu a majoração dos benefícios previdenciários que haviam sido tetados na origem, caso houvesse perdas de valores, por parte dos beneficiários, por ocasião do aumento do teto previsto na EC 20/98 e pela EC 41/03. 
    Em outras palavras, o simples fato dos benefícios terem sido tetados quando da sua concessão não significa dizer que haverá necessariamente direito à revisão, pois é preciso verificar se algum efeito da incidência do teto ainda remanesce quando da entrada em vigor das EC 20/1998 e 41/2003. 
    Em termos práticos, no caso em concreto, para fazer esta verificação, deve-se reajustar o valor da renda mensal inicial (sem a aplicação do teto) pelos índices oficiais de reajuste (excluído o índice-reajuste teto), previsto na Lei nº 8.880/1994, art. 21) até 01/2004, caso o resultado seja superior a R$ 1.869,34 (teto vigente ao tempo da entrada em vigor da EC 20/98), o segurado tem direito a uma recomposição. 
    Ou seja, não basta que o benefício tenha sido tetado na origem para que o autor obtenha o direito à majoração pretendida. É preciso que o seu benefício ainda estivesse limitado pelo teto anterior ao previsto na EC 41/03, pois só assim, o aumento previsto na Emenda citada produziria acréscimo no seu benefício, em face da majoração do teto. 
    Assim, configurada a não adequação do julgado recorrido com o do STF, visto que o acórdão concedeu o direito ao autor, com base apenas no fato de que o seu benefício havia sido tetado na origem se alicerçando na decisão do STF, que, na verdade, não julgou de forma, muito pelo contrário, rechaçou esta hipótese. 
    Ao estabelecer a retirada do teto previdenciário na origem, a Turma do TRF5 findou por violar o ato jurídico perfeito (art. 5º, XXXVI), bem como a necessidade da indicação da prévia fonte de custeio (art. 195, §5º), tendo em vista que alterou, na prática, a renda mensal inicial, assim como determinou majoração de benefício sem prévia fonte de custeio” (fl. 135, e-doc. 2).
    Argumenta que, “mesmo antes da mencionada alteração legislativa, o STJ já entendia que o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 também se aplicava aos benefícios previdenciários, porquanto os recursos para seu custeio necessariamente hão de vir dos cofres da Previdência Social que é sustentada por toda a sociedade brasileira (REsp 906.067/MG, Rel. Min. Denise Arruda, Primeira Turma, DJ 19/04/2007, e AgRg no REsp 833.271/RS, Rel. Min. Paulo Medina, Sexta Turma, DJ 16/10/2006). 
    Ao entender pela inconstitucionalidade total do artigo 5º da Lei 11.960/09, a Turma findou por violar a própria decisão do STF (art. 102, caput, e alínea "l"), já que não foi assim decidido por essa Corte, bem como a necessidade da indicação da prévia fonte de custeio (art. 195, §5º). 
    Ademais, em tempos de discussão acerca do déficit da Previdência, o prejuízo decorrente da condenação ao pagamento de tais verbas pode trazer um forte impacto sobre as contas públicas, mormente se decisões judiciais semelhantes se repetirem para os inúmeros beneficiários. 68. Salta aos olhos, portanto, a ofensa aos arts. 102, caput, e alínea "l", e 195, § 5º da CF/88, o que enseja a interposição do presente Recurso Extraordinário” (fl. 140, e-doc. 2). 
    Pede “seja o recurso conhecido e provido, a fim de que seja modificado o acórdão recorrido, de maneira a julgar improcedente o pedido” (fl. 141, e-doc. 2). 
    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.
    3. Razão jurídica assiste, em parte, ao recorrente.
    4. Quanto à aplicação dos tetos previdenciários, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 564.354-RG,Tema 76, de minha relatoria, este Supremo Tribunal assentou não ofender o ato jurídico perfeito a aplicação imediata do art. 14 da Emenda Constitucional n. 20/1998 e do art. 5º da Emenda Constitucional n. 41/2003 aos benefícios previdenciários limitados ao teto do regime geral de previdência estabelecido antes da vigência dessas normas:
    “EMENTA: DIREITOS CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. ALTERAÇÃO NO TETO DOS BENEFÍCIOS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA. REFLEXOS NOS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS ANTES DA ALTERAÇÃO. EMENDAS CONSTITUCIONAIS N. 20/1998 E 41/2003. DIREITO INTERTEMPORAL: ATO JURÍDICO PERFEITO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DA LEI INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DAS LEIS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Há pelo menos duas situações jurídicas em que a atuação do Supremo Tribunal Federal como guardião da Constituição da República demanda interpretação da legislação infraconstitucional: a primeira respeita ao exercício do controle de constitucionalidade das normas, pois não se declara a constitucionalidade ou inconstitucionalidade de uma lei sem antes entendê-la; a segunda, que se dá na espécie, decorre da garantia constitucional da proteção ao ato jurídico perfeito contra lei superveniente, pois a solução de controvérsia sob essa perspectiva pressupõe sejam interpretadas as leis postas em conflito e determinados os seus alcances para se dizer da existência ou ausência da retroatividade constitucionalmente vedada. 2. Não ofende o ato jurídico perfeito a aplicação imediata do art. 14 da Emenda Constitucional n. 20/1998 e do art. 5º da Emenda Constitucional n. 41/2003 aos benefícios previdenciários limitados a teto do regime geral de previdência estabelecido antes da vigência dessas normas, de modo a que passem a observar o novo teto constitucional. 3. Negado provimento ao recurso extraordinário” (ARE n. 651.027-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 13.8.2014).
    O acordão recorrido, nessa parte, harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal.
    5. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 870.947-RG, Relator o Ministro Luiz Fux, Tema 810, o Plenário deste Supremo Tribunal firmou jurisprudência, nas situações de relação jurídica diversa da tributária, pela constitucionalidade da fixação dos juros moratórios conforme o índice de remuneração da caderneta de poupança:
    “DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 1º-F DA LEI Nº 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 11.960/09. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE (CRFB, ART. 5º, XXII). INADEQUAÇÃO MANIFESTA ENTRE MEIOS E FINS. INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO DO RENDIMENTO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO ÍNDICE DEFINIDOR DOS JUROS MORATÓRIOS DE CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA, QUANDO ORIUNDAS DE RELAÇÕES JURÍDICO-TRIBUTÁRIAS. DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À ISONOMIA ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E DEVEDOR PRIVADO (CRFB, ART. 5º, CAPUT). RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO.
    1. O princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput), no seu núcleo essencial, revela que o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, os quais devem observar os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito; nas hipóteses de relação jurídica diversa da tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto legal supramencionado.
    2. O direito fundamental de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII) repugna o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, porquanto a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.
    3. A correção monetária tem como escopo preservar o poder aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal provocada pela inflação. É que a moeda fiduciária, enquanto instrumento de troca, só tem valor na medida em que capaz de ser transformada em bens e serviços. A inflação, por representar o aumento persistente e generalizado do nível de preços, distorce, no tempo, a correspondência entre valores real e nominal (cf. MANKIW, N.G. Macroeconomia. Rio de Janeiro, LTC 2010, p. 94; DORNBUSH, R.; FISCHER, S. e STARTZ, R. Macroeconomia . São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 2009, p. 10; BLANCHARD, O. Macroeconomia. São Paulo: Prentice Hall, 2006, p. 29).
    4. A correção monetária e a inflação, posto fenômenos econômicos conexos, exigem, por imperativo de adequação lógica, que os instrumentos destinados a realizar a primeira sejam capazes de capturar a segunda, razão pela qual os índices de correção monetária devem consubstanciar autênticos índices de preços.
    5. Recurso extraordinário parcialmente provido” (DJe 20.11.2017).
    O entendimento contido no julgado recorrido divergiu, nessa parte, dessa orientação jurisprudencial.
    6. Pelo exposto, dou parcial provimento ao recurso extraordinário (al. a do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) para, conforme o decidido por este Supremo Tribunal no Tema 810, reconhecer a constitucionalidade da fixação dos juros moratórios conforme o índice de remuneração da caderneta de poupança, nas situações de relação jurídica diversa da tributária.
    Publique-se.
    Brasília, 27 de julho de 2020. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora